Tribunal: TCU
Processo: 012.956/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Fiscalização do processo de desestatização relativo à concessão de serviços de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG), incluindo o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão do parque, unidade de conservação localizada no estado do Mato Grosso

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização do processo de desestatização relativo à concessão de serviços de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG), incluindo o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão do parque, localizado no estado do Mato Grosso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 1o da Instrução Normativa TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atendeu aos aspectos de completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à desestatização do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães; 9.2. Determinar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), com fulcro no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, até a data de publicação do edital da concessão de prestação de serviços de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, ajustem a redação da subcláusula 44.1 (c) da minuta de contrato, de forma que ela reflita plenamente a hipótese prevista no art. 31, §4o, inciso II, da Lei 13.448/2017, c/c o art. 2o, parágrafo único, inciso II do Decreto 10.025/2019; 9.3. Recomendar ao MMA, ao ICMBio e à SPPI, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, até a data de publicação do edital da concessão de prestação de serviços de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães: 9.3.1. ajustem o caderno de encargos de forma a prever prazos máximos de execução dos investimentos previstos nos subitens 6.12, 6.13, 6.15 e 6.16 do caderno (seção III.1 desta instrução); e 9.3.2. disponibilizem, aos interessados, a Nota Técnica APS/DEPS1 7/2022 e seus anexos, contendo esclarecimentos sobre as mudanças realizadas no Plano de Negócios do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães no âmbito do projeto de concessão dos serviços turísticos da unidade (seção III.1 desta instrução); 9.4. Dar ciência desta deliberação, assim como do relatório e do voto que a subsidiam, ao MMA, ao ICMBio e à SPPI; e 9.5. restituir os autos à SecexAgroAmbiental a fim de que promova o monitoramento da presente decisão e acompanhe a etapa pós publicação do edital do certame, incluindo os procedimentos de adjudicação e assinatura dos contratos, nos termos da IN-TCU 81/2018.